Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE DERRUBADA DE CERCA DIVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA E A LINHA DIVISÓRIA DAS GLEBAS É DE NATUREZA DOMINIAL. CONTROVÉRSIA QUE NÃO RETIRA O CARÁTER POSSESSÓRIO DA DEMANDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PENDÊNCIA DE FATOS CONTROVERTIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Evidenciada a existência de conflito possessório, não pode subsistir a improcedência do interdito proibitório fundada na inadequação da ação proposta por suposta controvérsia de cunho dominial.
II. Se o autor alega na petição inicial a posse do imóvel e imputa ao réu a prática de ameaça ou turbação consistente na derrubada da cerca divisória, a controvérsia sobre a área ou localização exata da divisa entre as glebas não infirma caráter eminentemente possessório do litígio.
III. Instalada controvérsia quanto à ameaça ou turbação atribuída ao réu e requerida pelas partes a produção de provas para a sua elucidação, não se legitima o julgamento antecipado do mérito com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e provida.